Tribunal: TJDFT
Processo: 0719120-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONEXÃO. PROCESSO SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIAO DE FEITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. COISA INDIVISÍVEL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DOLO.
1. Não se justifica a reunião de processos se um deles já foi sentenciado.
2. Não apresentada nenhuma prova da ausência de hipossuficiência ou da modificação da situação econômica da parte, mantém-se o benefício da gratuidade de justiça.
3. Nos termos do art. 1.322 do CC/2002, sendo o bem indivisível e não havendo consenso entre os condôminos, a alienação judicial do imóvel é medida que se impõe.
4. Presentes os requisitos exigidos pelos art. 368 e 369 do CC, autoriza-se a compensação de dívidas.
5. Para a configuração da litigância de má-fé deve ser demonstrada a prática de uma das condutas descritas no artigo 80 do CPC/2015 e o dolo da parte, consistente na intenção de frustrar o regular trâmite processual.
6. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo.